Tribunal: STJ
Processo: 2027671-90.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107389 - SP(2025/0446470-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO ARAÚJO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEX ARAUJO TERRAS GONÇALVES - SP242150
KELLY APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES - SP336975
MATHEUS HENRIQUE DAVID CHEMITE - SP476790
GABRIEL ENGEL PEREIRA - SP447483
AGRAVADO
: ASSOCIACÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO
SOL - APAPS
ADVOGADOS
: AILSON SOARES DUARTE - SP265091
LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E
. NULIDADE POR
ASTREINTES
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento no cumprimento de sentença, em que se aponta nulidade por ausência
de intimação para contraminuta; a decisão enfrenta óbice de ausência de
prequestionamento, com incidência da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no cumprimento de sentença, determinou o pagamento de
por
astreintes
suposto atraso no restabelecimento de água. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00.
3. A Corte de origem reformou a decisão para afastar a multa, reconhecendo
adimplemento tempestivo após a renovação do prazo de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento foi julgado
sem a prévia intimação do agravado para contraminuta, em ofensa ao
II,
art. 1.019,
do CPC; e (ii) saber se há nulidade por ausência de intimação do advogado do
agravado para responder ao agravo, nos termos do
do CPC.
art. 272
Documento eletrônico VDA55875584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b2af71ce-c925-4b37-b2f1-bac53d0affe7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois as teses de violação dos arts. 1.019, II, e
272 do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem houve
embargos de declaração para provocar manifestação do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria suscitada
Tese de julgamento
no recurso especial não foi debatida no acórdão recorrido, nem provocada por
embargos de declaração”.
CPC, arts. 85, § 11, 272 e 1.019, II.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b2af71ce-c925-4b37-b2f1-bac53d0affe7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107389 - SP(2025/0446470-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO ARAÚJO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEX ARAUJO TERRAS GONÇALVES - SP242150
KELLY APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES - SP336975
MATHEUS HENRIQUE DAVID CHEMITE - SP476790
GABRIEL ENGEL PEREIRA - SP447483
AGRAVADO
: ASSOCIACÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO
SOL - APAPS
ADVOGADOS
: AILSON SOARES DUARTE - SP265091
LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E
. NULIDADE POR
ASTREINTES
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento no cumprimento de sentença, em que se aponta nulidade por ausência
de intimação para contraminuta; a decisão enfrenta óbice de ausência de
prequestionamento, com incidência da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no cumprimento de sentença, determinou o pagamento de
por
astreintes
suposto atraso no restabelecimento de água. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00.
3. A Corte de origem reformou a decisão para afastar a multa, reconhecendo
adimplemento tempestivo após a renovação do prazo de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento foi julgado
sem a prévia intimação do agravado para contraminuta, em ofensa ao
II,
art. 1.019,
do CPC; e (ii) saber se há nulidade por ausência de intimação do advogado do
agravado para responder ao agravo, nos termos do
do CPC.
art. 272
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54611317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:48
Código de Controle do Documento: bcb9a9c7-68c7-4005-91e9-7c7ed375f2ec

5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois as teses de violação dos arts. 1.019, II, e
272 do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem houve
embargos de declaração para provocar manifestação do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria suscitada
Tese de julgamento
no recurso especial não foi debatida no acórdão recorrido, nem provocada por
embargos de declaração”.
CPC, arts. 85, § 11, 272 e 1.019, II.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RICARDO
ARAUJO DE SOUZA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 60-65.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 14):

Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão determinou o
pagamento de multa reconhecendo a intempestividade do cumprimento da medida -
Agravo da executada -
Preliminarmente - Não se conhece do recurso no tocante à alegação de ausência de
pagamento das mensalidades - Pretensão de rediscutir questão transitada em julgado
- Ausência de pronunciamento pelo juízo de origem - Supressão de Instâncias -
Cobrança de valores, ademais, objeto de incidente de cumprimento de sentença, já
distribuído -
Mérito - Afastamento da imposição da multa - Determinação de reiteração da
intimação da executada para cumprimento da ordem que renovou o prazo
estabelecido - Comprovação do efetivo cumprimento da obrigação, dentro do novo
Documento eletrônico VDA54611317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:48
Código de Controle do Documento: bcb9a9c7-68c7-4005-91e9-7c7ed375f2ec

prazo estabelecido - Adimplemento tempestivo configurado -
Decisão reformada - Recurso provido na parte conhecida.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.019, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
teria julgado o agravo de instrumento sem a intimação do agravado para apresentar
contraminuta, o que teria violado o contraditório e gerado prejuízo; e
b) 272, do Código de Processo Civil, já que a intimação do advogado
para responder ao agravo deveria ter sido realizada na forma legal e a ausência de
intimação tornaria nulo o julgamento.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
todos os atos posteriores, determinando-se a observância do
II, do
art. 1.019,
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 35-40.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de
multa (
) por suposto atraso no restabelecimento de água.
astreintes
O acórdão recorrido reformou a decisão para afastar a multa,
reconhecendo adimplemento tempestivo após a renovação do prazo de
cumprimento. O valor da causa é de R$ 1.000,00.

I -
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.019,
Documento eletrônico VDA54611317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:48
Código de Controle do Documento: bcb9a9c7-68c7-4005-91e9-7c7ed375f2ec

No recurso especial, o recorrente afirma que o acórdão julgou o agravo
de instrumento sem a prévia intimação do agravado para contraminuta, em ofensa
ao
II, do Código de Processo Civil, com prejuízo e cerceamento de
art. 1.019,
defesa.
A questão infraconstitucional relativa à violação do artigo acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.

II -
do Código de Processo Civil
Art. 272,
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade por ausência de
intimação do advogado do agravado para responder ao agravo, sustentando que a
publicação deveria ter ocorrido na forma do
do Código de Processo Civil,
art. 272
sob pena de invalidade do julgamento.
Do mesmo modo, verifica-se que a matéria inserta no dispositivo tido
por violado não restou devidamente debatida pelas instâncias ordinárias, atraindo,
portanto, o óbice sumular n. 282 do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54611317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:48
Código de Controle do Documento: bcb9a9c7-68c7-4005-91e9-7c7ed375f2ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.107.389 / SP
Número Registro: 2025/0446470-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011608220248260337
10009834320208260337
11608220248260337
1160822024826033710009834320208260337 20276719020258260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO ARAÚJO DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEX ARAUJO TERRAS GONÇALVES - SP242150
KELLY APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES - SP336975
MATHEUS HENRIQUE DAVID CHEMITE - SP476790
GABRIEL ENGEL PEREIRA - SP447483
AGRAVADO
: ASSOCIACÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL
- APAPS
ADVOGADOS : AILSON SOARES DUARTE - SP265091
LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: 49ac6e0f-76c6-41fd-8cb6-9950151e7b17

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: 49ac6e0f-76c6-41fd-8cb6-9950151e7b17